Tribunal: STF
Processo: HC 222975
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE DE REQUISITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.564/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 17 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento de diversos crimes. 



    3. Formulado pedido de progressão ao regime semiaberto, no dia 08/09/2021, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico, como condição à análise do pleito. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime, passados mais de 1 ano sem que haja pronunciamento judicial. Realça o bom comportamento carcerário do paciente, atestado pelo estabelecimento prisional. Diz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse. Sublinha o não atendimento da recomendação feita pelo TJSP ao Juízo da Execução para que proceda à analise breve do pedido. 



    6. Postula, em âmbito liminar, seja determinada a progressão de regime ou o livramento condicional. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Anoto, de início, que o acolhimento do pedido, no sentido de implementar a progressão de regime ou o livramento condicional, encontra óbice na ausência de análise das matérias pelo Juízo de origem e pelas demais instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ limitou-se à análise da alegação de excesso de prazo para a prolação de decisão pelo Juízo da Execução e do pedido sucessivo para que os pleitos fossem examinados, na origem, independentemente da realização de exame criminológico. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, a conclusão sobre o preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para o benefício pretendido implica a verificação do merecimento por parte do condenado, o que demandaria a análise aprofundada da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei). 3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 153.757-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, observo que o Superior Tribunal de Justiça afastou a ocorrência de ilegalidade, pontuando as particularidades inerentes ao caso concreto: a necessidade de digitalização dos processos de execução que tramitavam, separado e fisicamente, em varas de execuções criminais diversas, o enorme volume de processos distribuídos ao Juízo e, ainda, a nova determinação de realização de exame criminológico no dia 29/08/2022. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão: 



    “(...) Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, nos seguintes termos:



    (...)



    Conforme salientou o Desembargador Relator do acórdão ora impugnado, não há desídia por parte do Juízo das Execuções.



    Com efeito, em informações prestadas em outros feitos que versavam sobre a demora na apreciação de pedidos nesta mesma Vara de Execução, o Juízo das execuções justificou devidamente a demora, apontando não só a prévia necessidade de digitalização dos processos de execução que tramitavam fisicamente na 1ª, na 2ª e na 5ª Varas de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, mas também a enorme quantidade de processos que lhe foram distribuídos (mais de dez mil) sem o correspondente aumento de funcionários necessários para dar cabo da demanda.



    Não há como se negar que a realização da digitalização dos feitos, ainda que imponha certo atraso em seu andamento durante o procedimento de digitalização, mais adiante importará em celeridade e maios acesso a dados pelas partes, redundando em uma prestação jurisdicional mais ágil e efetiva. Ademais, segundo informou o magistrado de 1º grau, foi determinada, em 29/08/2022, a realização de exame criminológico, o que evidencia estar o feito em andamento.



    Assim sendo, correto o tribunal de justiça quando afastou a alegação de demora excessiva e injustificada do Juízo das Execuções.



    (...) 



    Não vejo motivos para alterar meu entendimento a respeito da controvérsia.



    Lembro que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. [...] (HC 363.251/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017). 



    (...)



    Observo, por pertinente, que o pedido subsidiário para que o pedido de progressão de regime fosse examinado pelo Juízo das execuções independentemente da realização de novo exame criminológico não foi formulado na petição inicial do habeas corpus, consubstanciando indevida inovação recursal.



    De toda sorte, cumpriria à defesa se insurgir contra a recente decisão do Juízo das execuções que determinou a realização do mencionado exame, por meio do recurso próprio dirigido ao Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte se manifestar sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 12, p. 7-12, grifos nossos). 



    10. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), de modo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008- AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    11. No caso sob análise, considero não haver comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Consoante assentado na decisão supramencionada, o Juízo da Execução, em 29/08/2022, determinou a realização de exame criminológico, ocasionando, com isso, o andamento do feito.



    12. Observo ainda que, ao determinar as providências que entendeu pertinentes à análise do pedido de progressão, o Magistrado referiu-se ao teor desfavorável de exame criminológico anterior, ordenando a realização de outro, para análise do preenchimento do requisito subjetivo, ou, em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento. 



    13. Com efeito, da análise das peças juntadas aos autos, constata-se a existência de recentes relatórios sociais e psicológicos, encaminhados ao Juízo, mediante ofício, em 18/11/2022 (e-doc. 5, p. 1). Constata-se, ainda, do andamento processual, consultado no site do TJSP, em 31/01/2023, a juntada ao feito de manifestação do Ministério Público, em 22/11/2022, documento cujo teor não é possível acessar. 



    14. Ademais, as circunstâncias fáticas e processuais reveladas possibilitam verificar as dificuldades enfrentadas pelo magistrado na condução processual no âmbito da Vara de Execuções Criminais. 



    15. Sobre o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 



    16. Como bem salientou a Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). 



    17. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). 



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, não obstante, recomendo ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª Região, São Paulo, que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie no sentido da análise dos pedidos formalizados pela defesa no processo nº 7000034-70.2018.8.26.0050.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator